Tribunal: TJSP
Processo: 0001202-98.2011.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. POSTO DE GASOLINA. DANOS E FATOS INCONTESTES. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
1. Cuida-se de ação civil pública que visa provimento para reparação de danos ambientais decorrentes de contaminação do solo e da água por combustíveis relativos à atividade das rés.
2. A responsabilidade civil por danos ambientais tem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. POSTO DE GASOLINA. DANOS E FATOS INCONTESTES. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
1. Cuida-se de ação civil pública que visa provimento para reparação de danos ambientais decorrentes de contaminação do solo e da água por combustíveis relativos à atividade das rés.
2. A responsabilidade civil por danos ambientais tem caráter objetivo, vale dizer, prescinde da demonstração de culpa ou dolo para que aqueles que exercem ou se beneficiam de atividade sejam responsabilizados. A responsabilidade dá-se pela integralidade dos riscos que estejam ligados, não existindo hipótese de descolamento do nexo de causalidade por fato de terceiro.
3. No caso dos autos os danos são incontestes e não negados pelas partes, assim como o nexo de causalidade existe é evidente ante a concorrência tanto daquela que diretamente explorava a atividade no local quanto daquela que era responsável pela manutenção dos equipamentos e aproveitou-se economicamente.
4. O tempo de relacionamento entre as partes é irrelevante para configuração da responsabilidade ante a natureza dos fatos, bem como por ter a apelante ALE realizado estudos prévios à contratação e, portanto, estava ciente dos riscos ambientais inerentes.
5. A responsabilidade entre as partes é solidária por força dos dispositivos legais incidentes à espécie.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001202-
98.2011.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que são apelantes AUTO POSTO E
LANCHONETE HOLANDÊS LTDA, ROSIMARA GREGÓRIO DE VRIES, ALESAT
COMBUSTÍVEIS SA e INGO DE VRIES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 2/17
Voto n. 34100
Autos de processo n. 0001202-98.2011.8.2.0075
Apelante: Autoposto e Lanchonete Holandês, Ingo de Vries e Rosimaria
Gregório de Vries;
Apelante: Alesat Combustíveis S.A.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza a quo: Luciana Mendonça de Barros Rapello
Comarca de Bertioga
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO
AMBIENTAL. POSTO DE GASOLINA. DANOS E FATOS
INCONTESTES. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
1. Cuida-se de ação civil pública que visa provimento para
reparação de danos ambientais decorrentes de contaminação do
solo e da água por combustíveis relativos à atividade das rés.
2. A responsabilidade civil por danos ambientais tem caráter
objetivo, vale dizer, prescinde da demonstração de culpa ou dolo
para que aqueles que exercem ou se beneficiam de atividade sejam
responsabilizados. A responsabilidade dá-se pela integralidade dos
riscos que estejam ligados, não existindo hipótese de
descolamento do nexo de causalidade por fato de terceiro.
3. No caso dos autos os danos são incontestes e não negados pelas
partes, assim como o nexo de causalidade existe é evidente ante a
concorrência tanto daquela que diretamente explorava a atividade
no local quanto daquela que era responsável pela manutenção dos
equipamentos e aproveitou-se economicamente.
4. O tempo de relacionamento entre as partes é irrelevante para
configuração da responsabilidade ante a natureza dos fatos, bem
como por ter a apelante ALE realizado estudos prévios à
contratação e, portanto, estava ciente dos riscos ambientais
inerentes.
5. A responsabilidade entre as partes é solidária por força dos
dispositivos legais incidentes à espécie.
Recurso desprovido.
Vistos, etc.
AUTO POSTO E LANCHONETE HOLANDÊS LTDA.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 3/17
INGO DE VRIES, ROSIMARIA GREGÓRIO DE VRIES E ALE
COMBUSTÍVEIS S.A. interpuseram recursos de apelação contra a
sentença de fl. 747/752vo, proferida nos autos da ação civil pública
promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus,
solidariamente, a: “I. Apresentar ao órgão ambiental competente, no
prazo 90 (noventa) dias, projeto de recuperação do local afetado e
identificado no laudo pericial juntado aos autos, o qual deve
contemplar a restauração das áreas ao estado anterior, com
recomposição do complexo ecológico atingido, demolição e remoção
de construções e intervenções, se o caso, e demais providências
especificadas no TAC de fls. 726/731 dos autos e acima elencadas;
II. Realizar a recuperação completa da fase livro no prazo de 180
(cento e oitenta) dias; III. Realizar investigação detalhada do plano
de intervenção, conforme cronograma para implementação das
medidas; IV. Implantar medidas de intervenção conforme o
cronograma, seguindo-se o Roteiro para Execução de Plano de
Intervenção em postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis e no
Procedimento para Gerenciamento de Áreas contaminadas; V.
Obrigação de fazer consistente em iniciar a implementação do
projeto mencionado tão logo seja aprovado, nos prazos
estabelecidos, sob pena de multa diária no valor de dez salários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 4/17
mínimos, limitada a sessenta dias, e por fim VII. Caso não cumpram
a obrigação de reparação dos danos no prazo estabelecido, ao
pagamento de indenização suficiente a ser apurada em perícia
técnica, em fase de liquidação de sentença, para recomposição por
terceiros do dano ambiental causado”.
Os apelantes Auto Posto e Lanchonete Holandês,
Ingo de Vries e Rosimaria Gregório de Vries, em seu apelo de fls.
769 alegam, em preliminar, terem direito à gratuidade processual.
No mérito, apesar de não negarem a existência dos danos, imputam
a responsabilidade à apelante ALE vez que responsável pelo
fornecimento e manutenção dos tanques e equipamentos. Aduzem
que a última tinha ciência dos problemas ambientais quando
celebrou o contrato e, ademais, as atividades do posto foram
encerradas em 2003. A apelante ALE, enquanto proprietária dos
bens impediu a manutenção dos equipamentos, o que, segundo
alegam, é suficiente para afastar sua responsabilidade.
Vieram contrarrazões a fls. 796/801.
A fls. 804/811 apela a ré ALE Combustíveis. Alega,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 5/17
em síntese, inexistir nexo de causalidade entre suas ações e os
danos verificados. Sustenta que os danos ocorreram em período
anterior à contratação e que não há prova de que houve
contaminação após essa data. Não houve sucessão empresarial.
Contrarrazões a fls. 815/820.
A d. PGJ opinou pelo desprovimento dos recursos
em parecer a fls. 825/826vo.
Instados, os apelantes Ingo, Rosimaria e Autoposto
Holandês trouxeram os documentos de fls. 840/884 a fim de
demonstrar hipossuficiência econômico-financeira.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado e instruído com a contrariedade das razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
De plano, ante a documentação acostada, defiro a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 6/17
gratuidade processual às partes Ingo, Rosimaria e Autoposto e
Lanchonete Holandês.
Com efeito, verifica-se que a pessoa jurídica já
encerrou suas atividades há anos e, de outro lado, as pessoas físicas
de fato demonstraram não terem condições de arcar com as custas
do processo sem prejuízo de suba subsistência.
No mais, o recurso reúne condições de ser
conhecido por estarem presentes os pressupostos de recorribilidade.
Isso posto, passo a analisar as razões recursais de
mérito.
A primeira constatação que se faz é que os fatos
são incontroversos. Vale dizer, não se discute a efetiva existência
dos danos e nem a dinâmica dos acontecimentos que levaram a
tanto.
Todo
o
ocorrido
encontra-se
devidamente
comprovado pela documentação que dos autos consta, em especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 7/17
os laudos técnicos elaborados pela CETESB e pela apelante ALE que
indicam a contaminação do terreno.
Nesse sentido, destaco o trecho da r. sentença que
bem apontou a incontrovérsia, que ora incorporo a este voto:
Não houve qualquer controvérsia nos autos a respeito da
ocorrência dos danos ambientais, que teriam sido constatados no
Inquérito Civil no 14/07-PJ Meio Ambiente, instruindo a inicial
diagnóstico ambiental realizado em novembro de 2002, que
descreve a contaminação como decorrente da instalação, depósito
inadequado e exploração da venda de combustíveis e derivados,
por meio do qual foram lançados poluentes (combustíveis) ao meio
ambiente que contaminaram o solo da região nas imediações do
Auto Posto Holandês (fls. 22/60). Além do estudo ambiental,
constam dos autos vistorias, informações técnicas da CETESB,
autos de inspeção e autuações (fls. 22/60, 106/108, 155/156,
217/220, 228/230 e 239)
Disputam as partes, no entanto, quem seria o
responsável pela reparação dos danos ao meio ambiente, sendo que
os réus imputam-se reciprocamente tal dever.
Enquanto
a
apelante
ALE
alega
que
a
responsabilidade é exclusiva dos titulares do posto vez que tinha
vendido combustível apenas poucas vezes, os requeridos Auto Posto
Holandês, Ingo e Rosimaria, sustentam responsabilidade exclusiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 8/17
ALE vez que é responsável pela manutenção dos equipamentos.
Ambos sem nenhuma razão.
A responsabilidade civil por danos ambientais tem
natureza eminente objetiva, dispensando prova do elemento
subjetivo culpa ou dolo centrando a análise, portanto, no nexo de
causalidade entre conduta e resultado.
A interpretação decorre tanto do que dispõe o
artigo 225 da Constituição Federal quanto as disposições legais
aplicáveis à espécie, notadamente o artigo 14, §1o da Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente.
No mesmo sentido:
MEIO
AMBIENTE

APELAÇÃO
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CONTAMINAÇÃO DO SOLO POR EMPRESA LOCATÁRIA DE IMÓVEL

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E 'PROPTER
REM'
Inteligência do artigo 225 da Constituição Federal

Irrelevante o fato de o réu não ser o causador direto do dano.
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Realização de exames e estudos
ambientais e execução de medidas de correção de eventual
contaminação, conforme exigência da CETESB - SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000523-16.2016.8.26.0428; Relator (a): Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 9/17
Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de
Registro: 10/06/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Locação comercial. Locatária que instala
Posto de Gasolina no local. Fornecimento de combustíveis pela
corré Alesat, com a disponibilização de maquinário mediante
comodato. Desocupação do imóvel pela locatária em setembro de
2012 sem a retirada dos tanques e linhas de transmissão.
Constatação de passivo ambiental por laudo técnico produzido em
outubro de 2012. Locador que pleiteia a retirada do maquinário e a
recuperação ambiental, além de indenização por danos materiais e
morais. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com o
pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor da causa, além das custas e despesas
processuais, arbitrada a honorária por equidade em R$ 4.000,00.
APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
ACOLHIMENTO PARCIAL. Farta prova reveladora de que o imóvel
foi devolvido pela locatária com contaminação do solo e do lençol
freático, cuja existência pretérita desses danos não foi comprovada. Responsabilidade solidária entre a locatária,
empreendedora que desempenhava atividade de risco no local com
a comercialização de combustíveis e produtos derivados do
petróleo, e a Empresa fornecedora do insumo e proprietária dos
tanques e demais maquinários, cedidos em comodato à locatária,
pelos danos causados ao demandante em razão da contaminação
ambiental. Aplicação do artigo 8o, "caput", e §5o, da Resolução
CONAMA no 273/2000. Remoção dos tanques e remediação da
área promovidas durante a tramitação do processo. Possibilidade
de conversão dessa obrigação de fazer em perdas e danos,
mediante o reembolso dos valores desembolsados pelo autor para
(i) a recuperação ambiental, (ii) a remoção dos tanques de
combustíveis e demais maquinários pertencentes à corré Alesat, e
(iii) o serviço de análise do solo, tudo com correção monetária e
juros de mora a contar dos respectivos desembolsos. Imóvel que
não foi locado para a Drogaria São Paulo em razão da não
obtenção de licenças municipais, tendo sido posteriormente locado
para
terceiro.
Prejuízo
moral
indenizável
não
configurado.
Procedência parcial que era de rigor. Aplicação da sucumbência
recíproca.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000578-75.2015.8.26.0565; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019;
Data de Registro: 30/05/2019)
Caracterizada hipótese de responsabilidade civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 10/17
ambiental, regida, assim, pelo art. 225, caput e §3o da Constituição
da República, tem-se que, nos termos do art. 3o, da Lei federal no
6.938/81, poluidor é qualquer pessoa física ou jurídica
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora
de degradação ambiental, sendo, por isso responsável pela
adoção de medidas impostas pelos órgãos fiscalizadores
quanto à infração administrativa ambiental caracterizada,
ainda que por omissão quanto a inobservância da legislação
ambiental. Do conceito de poluidor extrai-se, outrossim, a obrigação
de reparar os danos causados em decorrência de sua atividade ou a
indenizá-los

nesta última hipótese, por se tratar de responsabilidade civil ambiental
,
independentemente
de
comprovação de culpa no seu agir.
Pois bem.
No caso dos autos, a conduta de ambas as partes é
conducente à responsabilização pelos danos ambientais e, mais
ainda, de forma solidária.
Os apelantes Ingo, Rosimaria e Auto Posto, por
serem aqueles diretamente responsáveis pela exploração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 11/17
atividade, além de ocupantes do terreno à época, assumiram o risco
integral
sobre eventuais danos ambientais que decorram da
atividade, donde sua responsabilidade.
Reitere-se: os danos são incontestes e mesmo
reconhecidos pelas partes quando da celebração do primeiro Termo
de Ajustamento de Conduta, além de corroborados pela
documentação que dos autos consta.
Não é demais anotar que a responsabilidade civil
ambiental afere-se em função da integralidade dos riscos assumidos,
de maneira que descabe, como querem os apelantes, fazer incidir
causa de exclusão de responsabilidade por fato de terceiro.
Nesse sentido:
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.
ACIDENTE
AMBIENTAL.
EXPLOSÃO DO NAVIO VICUÑA. PORTO DE PARANAGUÁ.
PESCADORES PROFISSIONAIS. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE
PESCA. EMPRESAS ADQUIRENTES DA CARGA TRANSPORTADA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO CONFIGURADO. 1. Ação indenizatória ajuizada por
pescadora em desfavor apenas das empresas adquirentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 12/17
(destinatárias) da carga que era transportada pelo navio tanque
Vicuña no momento de sua explosão, em 15/11/2004, no Porto
de Paranaguá. Pretensão da autora de se ver compensada por
danos morais decorrentes da proibição temporária da pesca (2
meses) determinada em virtude da contaminação ambiental
provocada pelo acidente. 2. Acórdão recorrido que concluiu pela
procedência do pedido ao fundamento de se tratar de hipótese
de responsabilidade objetiva, com aplicação da teoria do risco
integral, na qual o simples risco da atividade desenvolvida pelas
demandadas configuraria o nexo de causalidade ensejador do
dever de indenizar. Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 3. Consoante a jurisprudência pacífica
desta Corte, sedimentada inclusive no julgamento de
recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e
1.036
e
1.037
do CPC/2015), "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva,
informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de
causalidade o fator aglutinante que permite que o risco
se integre na unidade do ato" (REsp no 1.374.284/MG).
4. Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja
objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade apto a
vincular
o
resultado
lesivo
efetivamente
verificado
ao
comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se
repute a condição de agente causador. 5. No caso, inexiste nexo
de causalidade entre os danos ambientais (e morais a eles
correlatos) resultantes da explosão do navio Vicuña e a conduta
das empresas adquirentes da carga transportada pela referida
embarcação.
6.
Não
sendo
as
adquirentes
da
carga
responsáveis diretas pelo acidente ocorrido, só haveria falar em
sua responsabilização - na condição de poluidora indireta -
acaso fosse demonstrado: (i) o comportamento omissivo de sua
parte; (ii) que o risco de explosão na realização do transporte
marítimo de produtos químicos adquiridos fosse ínsito às
atividades por elas desempenhadas ou (iii) que estava ao
encargo delas, e não da empresa vendedora, a contratação do
transporte da carga que lhes seria destinada. 7. Para os fins do
art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte TESE: As empresas
adquirentes da carga transportada pelo navio Vicunã no
momento de sua explosão, no Porto de Paranaguá/PR, em
15/11/2004,
não
respondem
pela
reparação
dos
danos
alegadamente suportados por pescadores da região atingida,
haja vista a ausência de nexo causal a ligar tais prejuízos
(decorrentes da proibição temporária da pesca) à conduta por
elas perpetrada (mera aquisição pretérita do metanol transportado).
8.
Recursos
especiais
providos.
(REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 13/17
1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017)
Ação civil pública ambiental - Pedido fundamentado no dever
das rés na constituição de reserva legal e na recomposição de
área de preservação permanente - Cerceamento de defesa não
verificado - Ausência de intimação da procuradora da corré
sobre os atos processuais desde a contestação - Republicação
dos atos realizada pelo Juízo de Origem - Corré que não
apresentou posterior manifestação ou oposição - Ausência de
prejuízo
-
Nulidade
não
configurada
Necessidade
de
recomposição da área de preservação permanente verificada -
Dever das rés, legítimas possuidoras do imóvel, de proceder à
recuperação da área - Responsabilidade objetiva - Teoria do
risco integral Desnecessidade da averbação da área no CRI
diante da criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) -
Precedentes das Câmaras - Dever das rés em atender aos
requisitos para a efetivação do registro da reserva legal
Cumulação da área de preservação permanente com reserva
legal - Possibilidade - Aplicação do art. 15 do novo Código
Florestal - Precedentes das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente - Não verificação de retrocesso ambiental e de
inconstitucionalidade Suspensão de benefícios fiscais que se
verifica inadequada - Suficiência da multa cominatória enquanto
medida coercitiva para compelir a ré à reparação ambiental -
Indevido óbice ao desenvolvimento da atividade empresarial da
ré e, por consequência, à própria reparação ambiental - Recurso
do autor e da primeira corré improvidos - Recurso da segunda
corré
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0007093-39.2014.8.26.0417; Relator (a): Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
11/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)
Veja-se
que
existe
efetivamente
nexo
de
causalidade entre as atividades tanto dos apelados Autoposto, Ingo e
Rosimaria quanto da apelante ALE.
Ora, reitere-se que os três primeiros exploravam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 14/17
diretamente a atividade no local onde verificados os danos e,
ademais, chegaram mesmo a reconhecer que estes foram oriundos
dos equipamentos que lá estavam e que usavam para a atividade.
Já
a
apelante
ALE,
igualmente,
deve
ser
responsabilizada pelos fatos e danos ora narrados vez que,
indiretamente, beneficiou-se e auferiu lucros com a atividade.
O fato evidente e inconsteste é que a empresa
incorporada pela apelante Repsol YPF celebrou contrato com o
Auto Posto apelante em outubro de 2002, por meio do qual se
comprometeu a fornecer e manter os equipamentos necessários.
É absolutamente insubsistente o argumento da
inexistência de sucessão empresarial vez que a própria apelante
afirma-se como tal.
Em relação à co-apelante Auto Posto, de fato não
há sucessão, contudo sua responsabilidade é autônoma e não
derivada, de maneira que nada há a se considerada nesse aspecto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 15/17
O argumento da ALE vai no sentido de que apenas
teria efetuado algumas entregas de combustíveis, não tendo relação
significativa com os demais réus, responsáveis pelo fato, o que, a
desconectaria da responsabilidade.
No entanto, como bem asseverado pela D.
Procuradoria de Justiça a fls. 826, a ALE elaborou estudos e instalou
seus equipamentos no local, mesmo ciente de toda a complicação
ambiental que já existia à época.
Neste sentido, por ter assumido os riscos da
atividade, a responsabilidade da apelante ALE é evidente, assim
como o proveito por ela obtido com a venda de seus produtos pelo
Auto Posto aos consumidores, sendo irrelevante o tempo decorrido
vez que o desvalor da conduta dá-se pela própria natureza dos
danos.
Ora, a apelante se vale dos revendedores para
proceder ao escoamento de seus produtos, cede em comodato os
tanques e as bombas de combustíveis, ademais de, muitas vezes,
financiar a construção do estabelecimento destinado aos seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 16/17
revendedores
o que é suficiente para caracterizá-la como
poluidora, nos termos da Lei federal no 6.938/81 e do art. 225 da
CF/88.
Ademais,
como
bem
destacou
a
Douta
Procuradoria de Justiça a fl. 826, vo:
Nessa linha, a r. sentença lembrou da incidência da Resolução
no 237/2000 do CONAMA (dispõe sobre prevenção e controle de
poluição em postos de combustíveis e serviços), que, em seu
art. 8a estabelece: “Em caso de acidentes ou vazamentos que
representem situações de perigo ao meio ambiente ou a
pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os
proprietários,
arrendatários
ou
responsáveis
pelo
estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os
fornecedores de combustível que abastecem ou abasteceram a
unidade, responderão solidariamente, pela adoção de medidas
para controle da situação emergencial, e para o saneamento das
áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo
órgão ambiental licenciador”.
O posicionamento é esposado, igualmente por esta
Corte, conforme excerto de acórdão abaixo transcrito que bem
delineia a controvérsia.
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada. Sentença de parcial procedência. Insurgência
recursal da parte ré, aduzindo, em resumo, nulidade da
sentença por não ter enfrentado todas as teses e, ainda, haver
responsabilidade
exclusiva
do
posto
revendedor
pelas
obrigações referentes ao desempenho da sua atividade. Sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001202-98.2011.8.26.0075 - Bertioga - VOTO No 17/17
razão. O art. 8o da Resolução no 273/2000 do CONAMA atribui
responsabilidade solidária à distribuidora pelo dano ambiental.
Responsabilidade que independe da relação jurídica entre as
partes, em vista de seu caráter objetivo e os equipamentos
pertencerem à distribuidora. Precedentes do TJSP e do STJ.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000895-04.2007.8.26.0361; Relator (a): Roberto Maia; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
Logo, coadunam-se mencionados dispositivos com
a definição de poluidor constante da Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei Federal n.o 6.938/1981), em seu art. 3o, inciso IV,
como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora
de degradação ambiental”.
Posto isso, voto no sentido do desprovimento do
recurso, mantendo-se na íntegra a r. sentença como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR